Tribunal: STF
Processo: ARE 1507062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Pena: 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto. Substituída a PPL por PRD, consistente em prestação de serviços à comunidade e multa. Apelante, com vontade livre, consciente e voluntária, transportava/trazia consigo drogas destinadas ao comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consubstanciada em 44 papelotes contendo um total de 113 gramas de maconha em seu interior. SEM RAZÃO A DEFESA. Preliminares rejeitadas. Da alegada ilicitude da prova. Inocorrência. Não há falar em ilegalidade da busca realizada. Os policiais realizavam patrulhamento de rotina pela região conhecida como BNH, no Jardim Boa Esperança, município de Bom Jardim, quando tiveram a atenção voltada para o apelante que descia (morro) via pública em alta velocidade conduzindo o veículo GM Corsa Sedan, e freou bruscamente ao avistar a guarnição policial, vindo a quase colidir com a viatura. Região de traficância. Justa causa configurada para a busca pessoal e veicular a partir de elementos concretos. Legalidade. Não se verificou qualquer indício de violação de direitos. Uma vez efetivada a diligência, tal se desdobrou no flagrante que instrui os presentes autos. Nulidade da confissão informal realizada em violação ao Aviso de Miranda. Inocorrência. A admissão de culpa na confissão informal não causa qualquer nulidade ao feito, já que a sentença não está fundada unicamente neste ato, mas também, nas demais provas produzidas nos autos, que confirmam a autoria e materialidade delitivas. Inexistência de violação ao princípio da não incriminação compulsória. Do mérito. Do pedido de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade confirmadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e farta prova oral produzida em Juízo. Idoneidade dos depoimentos dos policiais. Verbete 70 do TJRJ. Extrai-se da prova oral que o total de drogas valia R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), pois cada papelote seria comercializado por R$ 15,00 (quinze reais). Havia anterior informação acerca do envolvimento do apelante com a mercancia ilícita. Revela o processo que o local da abordagem é notório pela prática de tráfico de drogas. O acondicionamento e a quantidade são circunstâncias que indicam que as drogas se destinavam ao comércio. Nitidamente demonstrada a traficância. Não há falar em fragilidade probatória. Manutenção da Sentença. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LXIII, LV e LVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1177984 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1185), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente